Tribunal: STF
Processo: RHC 235361
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 833801/MS – eDOC 60):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS E VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NO ÂMBITO DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido, na medida em que foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 2. Além disso, não há patente ilegalidade a ensejar eventual concessão de habeas corpus de ofício. Com efeito, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, só pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. No entanto "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1.ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). 3. Na hipótese, após acurada análise do conjunto fático-probatório, a Corte local entendeu haver lastro probatório suficiente para a condenação pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe, especialmente em razão de a tese da acusação estar corroborada por provas testemunhais dando conta de que o Réu praticou o crime contra seu próprio tio, o qual convivia com ele na mesma residência e que lhe prestava assistência quando estava preso por cometer crimes diversos. Assim, não prospera a tese defensiva no sentido de que a motivação torpe foi justificada apenas em razão da vingança do Réu contra a vítima (que anteriormente assassinou seu genitor), porquanto também constam outras circunstâncias caracterizadoras do motivo vil, abjeto e repugnante para a prática da infração (homicídio praticado contra familiar que residia na mesma residência e que lhe prestava apoio). Nesse sentido, para inverter a conclusão adotada na origem, seria imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via do writ. 4. Agravo regimental desprovido



    O recorrente requer a) “a reforma do acórdão recorrido para reconhecer que a conduta do paciente não foi motivada por motivo torpe; seja ajustada a pena imposta, reconhecido tratar-se de homicídio simples; b) “caso se entenda pela impossibilidade de desclassificar a conduta do paciente, então que seja anulado o júri anterior e submetido o paciente a novo julgamento, pela prática de homicídio simples” e seja concedida a liberdade provisória ao paciente, enquanto aguarda o novo julgamento pelo júri popular; c) seja conhecido e provido o recurso especial interposto pela defesa, a fim de que afastada a aplicação da súmula 284 do STF e que seja aplicado o princípio da insignificância ao presente caso.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso



     É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente